Tribunal: TJES
Processo: 5009441-81.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009441-81.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WENDERSON RODRIGUES SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. PROCESSO EM REGULAR TRAMITAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. GRAVIDADADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM DENEGADA.

1- Não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas, estando aguardando audiência designada para data próxima.

2- O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.
A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, considerando a gravidade concreta do delito revelada pela quantidade de droga apreendida e pelas circunstâncias da apreensão já que o réu agia na companhia de um menor.

3- Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de WENDERSON RODRIGUES SANTOS contra decisão do MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA que indeferiu o pedido de liberdade do réu.

Sustenta o impetrante excesso de prazo na formação da culpa e que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva. Desta forma, requer liminarmente a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 9097533).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 9173080).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 9183280).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de WENDERSON RODRIGUES SANTOS contra decisão do MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA que indeferiu o pedido de liberdade do réu.

Sustenta o impetrante excesso de prazo na formação da culpa e que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva. Desta forma, requer liminarmente a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 9097533).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 9173080).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 9183280).

Após análise dos autos
,
entendo que deve ser afastada a alegação de excesso de prazo, na medida em que os documentos juntados não apontam a mora do Judiciário na condução do processo, tendo o magistrado realizado todos os atos necessários para o regular processamento do feito.

Ademais, a contagem do prazo, para efeito de reconhecimento de eventual excesso deve levar em conta o princípio da razoabilidade. Inclusive, “constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”. (RHC 81.370/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017).

No caso, verifico que o réu foi preso em flagrante em 18/05/2024 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, sendo a denúncia oferecida em 29/05/2024 e recebida em 27/05/2024 após apresentação de defesa prévia. Consta ainda que a audiência de instrução em julgamento já se encontra designada para data próxima.

Assim, não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica o processo vem tramitando com celeridade e com audiência designada para o dia 10/10/2024.

Prosseguindo, vislumbro não constar plausibilidade para o acolhimento do pleito de revogação da prisão preventiva.

Vale destacar que o paciente foi denunciado por suposta infringência ao artigo 33 da Lei 11.343/06, narrando a Denúncia que:

“(...) na madrugada do dia 18 de maio de 2024, por volta de 01 hora da madrugada, na Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado e um adolescente (fls. 12 e 40/41 id 43472297), previamente acordados e em união de esforços, vendiam, traziam consigo e tinham em depósito, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, dezessete pinos da droga conhecida como “cocaína”, quinze pedras da droga conhecida como “crack”, sessenta buchas da droga conhecida como “maconha” e sete unidades da droga conhecida como “PAC” (...) “

A conduta criminosa em tese praticada pelo paciente estão devidamente tipificada na mencionada peça acusatória, com indícios mínimos de autoria e materialidade, consubstanciados no boletim unificado e auto de apreensão que demonstram a prática do crime.

De se observar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis da paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública pelos elementos concretos dos fatos, considerando a gravidade concreta do delito revelada pela quantidade de droga apreendida e pelas circunstâncias da apreensão já que o réu agia na companhia de um menor.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B DO ECA). CRIME PRATICADO NA COMPANHIA DE UMA ADOLESCENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. FEITO NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, pois foi ressaltada pelas instâncias ordinárias a apreensão de expressiva quantidade de droga com o Paciente, sendo destacado, ainda, que o Acusado praticou o delito na companhia de uma Adolescente, o que, segundo a jurisprudência desta Corte, constitui motivação apta a justificar a segregação provisória.

2. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.

4. Ademais, consoante informação do sítio eletrônico do Tribunal de origem, em decisão proferida no dia 21/01/2021, foi indeferido o pedido de revogação da custódia, tendo o Magistrado singular frisado, na oportunidade, que o feito aguarda somente as alegações finais das partes para a prolação de sentença.

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC n. 621.255/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 2/3/2021.)

Ademais, conforme já decidiu o STJ,
mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
(RHC n. 88.183/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 9/3/2018).

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.